Tribunal: TJDFT
Processo: 0741839-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Tutela antecipada – Postergação da análise para momento posterior ao prazo de defesa que equivale a indeferimento – Decisão agravável - Plano de saúde na modalidade de autogestão (GEAP) – Inaplicabilidade do CDC - Neoplasia maligna - Onconthermia – Ausência de registro – Excepcional autorização da Anvisa - Caráter exemplificativo do rol da ANS - Recusa indevida.
1. O ato judicial que, após reputar insuficientes as provas juntadas com a inicial e afirmar que não há urgência que justifique a tutela provisória antes do prazo para defesa, postergando a análise do pedido, equivale, substancialmente, ao indeferimento da antecipação liminar – ou seja, ab initio litis e inaudita altera parte – da tutela, o que faculta o manejo do agravo de instrumento.
2. É indevida a recusa do plano de saúde em custear tratamento de câncer à base de onconthermia a quem, como a agravante, conta com específica autorização da Anvisa “para uso excepcional do sistema Oncorthemia EHY-2000, marca Oncotherm”, que não tem registro no Brasil.
3. O rol da ANS é meramente exemplificativo e, por isso, não ampara a negativa de custeio de determinado tratamento/procedimento prescrito pelo médico assistente, que não precisa ter título de especialista, como o mais adequado para a patologia incluída na cobertura do plano.
4. A gravidade do câncer de pâncreas, avançado e com possibilidade de metástase, associada a comorbidades e à idade da agravante (89 anos) revelam o periculum in mora irreversível, apontado pelo médico.
5. A medida adequada, no caso, para a efetivação da tutela, consiste no bloqueio de numerário da agravada com transferência proporcional para a conta da prestadora dos serviços, para pagamento das sessões comprovadamente realizadas.